Tribunal: TJDFT
Processo: 0719097-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0719097-27.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INACIA MARIA FRANCA ASCENSO RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC DECISÃO O Juízo de origem deferiu a nomeação de defensor dativo para a parte autora, nos termos do Acordo de Cooperação no 010/2022 (ID 65249555), o qual estabelece medidas para o acesso à justiça e fomento ao advogado iniciante, por meio do “Programa Justiça Mais Perto do Cidadão”, regulados por meio da Lei Distrital no 7.157/2022 e pelo Decreto Distrital no 43.821/2022. De acordo com os parâmetros estabelecidos nas normas acima, fixa-se os honorários devidos pelo Distrito Federal / Sejus em favor do advogado dativo da parte autora, VANDA ARAUJO DA SILVA, OAB/DF 71.361,no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), decorrente do recurso inominado apresentado. A emissão da certidão relativa aos honorários advocatícios (art. 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator